Tribunal: TJSP
Processo: 1051066-69.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação – Alienação fiduciária – Busca e apreensão – Indeferimento da inicial – Constituição em mora – Os dados coligidos aos autos dão conta de que a notificação extrajudicial a que alude o art. 2o., § 2o., do Dec.-lei no. 911/69, embora encaminhada ao endereço do réu não foi efetivamente entregue no destino. Notificação extrajudicial que foi encaminhada para o endereço constante do

Ementa:
Apelação – Alienação fiduciária – Busca e apreensão – Indeferimento da inicial – Constituição em mora – Os dados coligidos aos autos dão conta de que a notificação extrajudicial a que alude o art. 2o., § 2o., do Dec.-lei no. 911/69, embora encaminhada ao endereço do réu não foi efetivamente entregue no destino. Notificação extrajudicial que foi encaminhada para o endereço constante do contrato celebrado entre as partes e devolvida com a informação de que o apelado é desconhecido no local. Considerando que a notificação foi encaminhada para o endereço constante do contrato, a conclusão que se impõe, é a de que a parte mudou, deixando, todavia, como lhe competia, de atualizar os seus dados, junto à instituição financeira. Tal circunstância, como já decidido por esta E. Câmara, basta para que reste comprovada a mora, pois, ao deixar de comunicar à autora a mudança de endereço, o réu descumpriu o princípio da boa-fé objetiva, norteador das relações contratuais. Preenchimento dos requisitos dos artigos 2o e 3o do Decreto-lei no 911/69. Constituição em mora demonstrada – Recurso provido – Sentença anulada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051066-69.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado
WALMIR DE SOUZA BOSCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051066-69.2018.8.26.0002 -Voto no
2
COMARCA: São Paulo - 6a Vara Cível do Foro Regional de
Santo Amaro
APTE.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
APDO.: Walmir de Souza Bosco
JUIZ: Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9507
EMENTA: Apelação
Alienação fiduciária
Busca e
apreensão Indeferimento da inicial Constituição em
mora Os dados coligidos aos autos dão conta de que a
notificação extrajudicial a que alude o art. 2o., § 2o., do Dec.-
lei no. 911/69, embora encaminhada ao endereço do réu não
foi
efetivamente
entregue
no
destino.
Notificação
extrajudicial que foi encaminhada para o endereço constante
do contrato celebrado entre as partes e devolvida com a
informação de que o apelado é desconhecido no local.
Considerando que a notificação foi encaminhada para o
endereço constante do contrato, a conclusão que se impõe, é
a de que a parte mudou, deixando, todavia, como lhe
competia, de atualizar os seus dados, junto à instituição
financeira. Tal circunstância, como já decidido por esta E.
Câmara, basta para que reste comprovada a mora, pois, ao
deixar de comunicar à autora a mudança de endereço, o réu
descumpriu o princípio da boa-fé objetiva, norteador das
relações contratuais. Preenchimento dos requisitos dos
artigos 2o e 3o do Decreto-lei no 911/69. Constituição em
mora demonstrada Recurso provido Sentença anulada.
Vistos.
Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação
fiduciária movida por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A em
face de Walmir de Souza Bosco, não citado.
Por sentença proferida a fls. 52, o Juízo a quo indeferiu a inicial e, nos
termos do art. 485, I, c.c. art. 330, I e art. 321, parágrafo único, todos do CPC/2015,
extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
Insurge-se a apelante (fls. 55/60) contra r. sentença, insistindo na
regularidade da notificação que ensejou a constituição em mora do devedor
fiduciante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051066-69.2018.8.26.0002 -Voto no
3
Nesse sentido, defende a constituição da mora ex re e aduz que a missiva
foi encaminhada ao endereço constante no contrato.
Com efeito, argumenta que é obrigação do devedor fiduciante manter o
credor informado de seu endereço, em observância ao princípio da boa-fé.
Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso e reformada a
sentença, nos termos supracitados.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 81/83).
Sem contrarrazões, posto que não houve citação.
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
No mérito, a pretensão recursal reclama provimento.
Este recurso foi tirado de ação de busca e apreensão de bem móvel,
lastreada em contrato garantido por alienação fiduciária.
De fato, o ajuizamento da ação decorreu do inadimplemento do apelado,
relativamente ao pagamento das parcelas do contrato de financiamento, garantido por
alienação fiduciária, ajustado entre as partes (fls. 23/29).
Consigno que o mútuo deveria ser pago pelo réu em 48 parcelas mensais
e iguais de R$ 697,26.
Face à inadimplência, a instituição financeira encaminhou notificação ao
devedor, como se vê a fls. 30/32.
Como o débito não foi pago, a ação de busca e apreensão foi ajuizada,
com fundamento no art. 3o., do Dec-lei no. 911/69, com a redação dada pela Lei no
13.043/14.
Contudo, o I. Juízo de Primeiro Grau entendeu que a notificação
encaminhada não foi suficiente para demonstrar a constituição do devedor em mora.
Destarte, proferiu sentença terminativa, inferindo a inicial, nos termos do
art. 330, I, CPC/2015.
Todavia, preservada e respeitada a convicção do I. Julgador de Primeiro
Grau, o inconformismo prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051066-69.2018.8.26.0002 -Voto no
4
Isto porque a constituição do devedor em mora foi regular.
De fato, a redação atual do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, com
as alterações impostas pela Lei no 13.043/2014, é a seguinte “A mora decorrerá do
simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta
registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante
do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Depreende-se, pois, do teor do dispositivo legal, que a mora decorre do
simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por carta
registrada com aviso de recebimento.
Em suma, a mora se constitui ex re. A notificação serve apenas à sua
comprovação. Porém, é indispensável.
Em outras palavras, não basta a mora. É essencial a comunicação, tal
como estabelecida no art. 2o, do Decreto-lei no 911/69.
Conquanto essencial a comunicação, não há necessidade de entrega ou
recebimento pessoal da carta de notificação.
A apelante se valeu dos serviços do Correio para remessa da notificação
ao devedor.
Destaque-se que a correspondência foi encaminhada ao endereço
constante do contrato “Rua Gutemberg José Ferreira, 90, Jardim Sandra, São
Paulo/SP”. A propósito, confira-se dados constantes do contrato (fls. 23) e da
notificação (fls. 30).
A correspondência, todavia, não foi entregue, constando do Aviso de
Recebimento, anotação no campo pertinente, “Desconhecido”.
Considerando que a notificação foi encaminhada para o endereço
constante do contrato, a conclusão que se impõe, é a de que a parte mudou, deixando,
todavia, como lhe competia, de atualizar os seus dados junto à instituição financeira.
Tal circunstância, como já decidido por esta E. Câmara, quando do
julgamento do Agravo de Instrumento no. 2125282-29.2014.8.26.0000, da Comarca
de São Bernardo do Campo, em que foi relator o Eminente Des. Francisco Thomaz,
basta, "por si só, para que reste comprovada a mora, não se exigindo mais nenhuma
iniciativa da autora, entendimento esse que vem sendo esposado por diversas
decisões deste Egrégio Sodalício. Ao reverso, ao se albergar o entendimento
sufragado na decisão atacada, estar-se-ia prestigiando a própria torpeza daquela
parte, que se mudou sem comunicar à credora, ônus esse que lhe competia." (g.n.).
Em suma, ao deixar de comunicar à apelante a mudança de endereço, o
apelado descumpriu o princípio da boa-fé objetiva, norteador das relações
contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051066-69.2018.8.26.0002 -Voto no
5
Destarte, há que se ter por comprovada a mora.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
Veja-se:
“Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Notificação extrajudicial
para constituição em mora - Devolução com informação de mudança de endereço -
Validade - Mudança não comunicada - Comprovada a mora, a liminar deve ser
deferida - Recurso provido” (AI no 2026197-36.2015.8.26.0000, Rel. Des. Silvia
Rocha, 29a Câmara de Direito Privado, J. 04/03/2015).
“Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação
fiduciária. Notificação extrajudicial enviada para endereço constante do contrato
de financiamento entabulado entre as partes. Não recebimento. Inteligência do art.
2o, § 2o do Decreto-lei no 911/69. Boa-fé objetiva. O credor não pode ser
prejudicado por alteração de endereço do devedor que deixa de comunicá-lo.
Recurso provido” (AI no 2218643-03.2014.8.26.0000, Rel. Des. Pereira Calças, 29a
Câmara de Direito Privado, J. 17/12/2014).
Ante todo o exposto, e inexistindo qualquer irregularidade, no tocante à
notificação, forçoso convir que a reforma da sentença é de rigor, reconhecendo-se,
por conseguinte, que o réu foi regularmente constituído em mora.
Destarte, há que se dar provimento ao apelo, para anular r. sentença,
afastando-se, via de consequência, o decreto de extinção, com determinação de
remessa dos autos à origem, para regular prosseguimento da demanda.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para anular a r. sentença e determinar o retorno do feito à origem, para regular
prosseguimento.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator